Tribunal: STF
Processo: Rcl 75268
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Ementa: DIREITO ELEITORAL. REFERENDO NA MEDIDA CAUTELAR NA RECLAMAÇÃO. REELEIÇÃO. MESA DIRETORA DE CÂMARA MUNICIPAL. LIMITE DE REELEIÇÕES. ADIS 6688/PR, 6674/MT, 6698/MS, 6714/PR E 7016/MS. CONFIGURAÇÃO DO PERICULUM IN MORA E FUMUS BONI IURIS. LIMINAR DEFERIDA.



    I. Caso em exame



    1. Reclamação ajuizada contra decisão que manteve a reeleição do beneficiário à Presidência da Câmara Municipal de Maringá para o biênio 2025-2026.



    2. O requerente exerceu a presidência da Câmara nos biênios 2017-2018, 2019-2020, 2021-2022 e 2023-2024.



    3. A autoridade reclamada entendeu que, considerando o marco temporal de 7.1.2021 (ADI 6524/DF), a reeleição seria válida.



    II. Questão em discussão



    4. A questão em discussão consiste em saber se a reeleição do requerente à Presidência da Câmara Municipal ofende ao decidido pelo STF nas ADIs 6524/DF, 6688/PR, 6698/MS, 6714/PR e 7016/MS, que trataram sobre o limite de reeleições para cargos de Mesa Diretora nas Câmaras Legislativas municipais e estaduais.



    III. Razões de decidir



    5. O STF, nas ADIs 6688/PR, 6698/MS, 6714/PR e 7016/MS, firmou entendimento sobre a reeleição para Mesas de Assembleias e Câmaras Municipais, estabelecendo o limite de uma única reeleição ou recondução para o mesmo cargo da mesa diretora.



    6. No julgamento da ADI 6674/MT restou consolidado que serão consideradas, para fins de inelegibilidade, as composições do biênio 2021-2022 e posteriores.



    7. Periculum in mora configurado ante a ameaça à segurança jurídica e ao interesse social no prolongamento injustificado de situação já caracterizada como inconstitucional por este STF.



    IV. Dispositivo



    8. Liminar referendada para determinar o imediato afastamento do Presidente da Câmara Municipal até o julgamento final da reclamação.